Tribunal: TJMT
Processo: 1001664-66.2019.8.11.0013
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001664-66.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA SA - CNPJ: 05.640.971/0001-10 (EMBARGADO), JACOBINA MINERACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 42.463.174/0001-30 (EMBARGADO), ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - CPF: 767.901.506-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), SERRA DA BORDA MINERACAO E METALURGIA SA - CNPJ: 05.640.971/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA NOVAES SILVA - CPF: 105.179.116-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO QUANTO À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
— SIMPLES DISCORDÂNCIA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO.

A questão acerca da
suspensão da exigibilidade do crédito tributário foi
examinada com clareza e objetividade, pelo que inexiste omissão no acórdão.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que negou provimento ao
recurso por ele
interposto (Id. 183150167).

Assegura que o acórdão embargado incorreu em omissão, visto que não se manifestou sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a ensejar, também, a suspensão do prazo prescricional.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões (Id. 187379673), com pedido de imposição de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — DATA EM QUE O CRÉDITO TORNOU-SE EXIGÍVEL ATÉ A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS — OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

AÇÃO CAUTELAR — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO — INEXISTÊNCIA —HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO — OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

A simples existência de ação proposta pelo contribuinte a questionar o crédito tributário não é fundamento jurídico apto a suspender a sua exigibilidade, ausente decisão liminar ou de tutela antecipada nesse sentido, diante do que rege o artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional, tampouco é causa de interrupção da prescrição da ação para a cobrança do referido crédito, conforme estabelece o artigo 174, parágrafo único, I a IV, do mesmo código.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

(Id. 183150167).

O acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

De fato, está explicitado no acórdão embargado que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário cessou com a publicação do acórdão proferido no
agravo de instrumento nº 30543/2013, o qual foi provido por unanimidade pela Quarta Câmara Cível, para reformar a decisão, prolatada na ação cautelar nº 0005626-40.2013.8.11.0041, na parte em que havia determinado a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e obstada a inclusão da empresa no regime de tratamento diferenciado
.

[...]
No caso, em razão do indeferimento da impugnação administrativa, a apelada propôs a ação cautelar nº 0005626-40.2013.8.11.0041 e, em decisão liminar, proferida em
25 de março de 2013
, foi determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, além de proibir o Estado de Mato Grosso de incluir a empresa no regime de tratamento diferenciado, nos seguintes termos:

[...] Posto isto, defiro em parte a liminar postulada na inicial, para o fim de reconhecer o seu direito de obter certidões positivas com efeitos de negativa, referentemente aos créditos tributários consubstanciados nas Notificações Fiscais de Lançamento nº 51237/693/2011; 51247/693/7/2011 e Cobrança 854078/54/28/2012, assim como, pelos Termos de Apreensão e Depósito nº. 10162811 e 10261060,
ficando suspensa a exigibilidade dos retromencionados créditos tributários até ulterior deliberação
; consignando-se ainda que, o Requerido deverá abster-se de incluir a Parte Autora no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado – contido na Resolução SEFAZ nº. 007/2008, em virtude dos débitos ora garantidos pela prestação de caução.

Por derradeiro, determino ao Requerido que exiba os registros relativos às GTM’s nºs 101188; 101189; 105288; 107514

e 107545.

Tomada por termo a caução ofertada – Carta de Fiança nº. 2.062.811-1, expeça-se o mandado que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça plantonista, se necessário.

Cumprida a liminar, cite-se o Requerido para contestar, no prazo legal.

Intime-se e cumpra-se. (Id. 6265506 – fls. 01/06).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o recurso de agravo de instrumento nº 30543/2013, o qual foi provido por unanimidade pela Quarta Câmara Cível, para reformar a decisão na parte em que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e obstou a inclusão da empresa no regime de tratamento diferenciado (Id. 169338271 – fls. 14/22), cujo acórdão, que transitou em julgado na data de 22 de novembro de 2018 (Id. 169338281 – fls. 23), está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA — OFERECIMENTO DE FIANÇA BANCÁRIA — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA — POSSIBILIDADE — SUSPENSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — IMPEDIMENTO À INCLUSÃO NO REGIME DE TRATAMENTO DIFERENCIADO — IMPOSSIBILIDADE.

O oferecimento de fiança bancária em medida cautelar apenas propicia a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Não se presta, portanto, a suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco a impedir a inclusão do contribuinte no regime de tratamento diferenciado.

Recurso provido. (TJMT, Quarta Câmara Cível, agravo de instrumento 30543/2013, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 5 de novembro de 2013).

Assim, com a reforma da decisão, que havia determinado a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, esse passou a ser exigível a partir da data da publicação do acórdão, ou seja, 14 de novembro de 2013 (Id. 169338271 – fls. 24), data na qual voltou a transcorrer o prazo prescricional.

Isso porque, a simples existência de ação proposta pelo contribuinte a questionar o crédito tributário não é fundamento jurídico apto a suspender a sua exigibilidade, já que essa suspensão persiste, apenas, enquanto produzir efeitos a decisão que conceder a medida liminar ou a tutela antecipada, diante do que estabelece o artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, tampouco é causa de interrupção da prescrição da ação para a cobrança do referido crédito, conforme estabelece o artigo 174, parágrafo único, I a IV, do mesmo código.

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

[...]

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

[...] 1. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ segundo a qual
a simples existência de ações ordinárias que discutem a exação objeto da execução fiscal não assegura ao contribuinte o direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário cobrado no executivo fiscal
. [...] (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1125021/RJ,
relator Ministro Manoel Erhardt – Desembargador convocado do TRF5, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 8 de junho de 2022). [sem negrito no original]

É de se anotar

que a data da publicação do acórdão proferido no agravo de instrumento nº 30543/2013, a saber, 14 de novembro de 2013 (Id. 169338271 – fls. 24), deve ser considerada adequada à cientificação do apelante acerca do seu resultado, pois o julgamento foi realizado na vigência do Código de Processo Civil revogado, que não determinava a intimação pessoal da fazenda pública.

Agravo regimental no recurso extraordinário. Cláusula de reserva de plenário. Ofensa. Não ocorrência. Procurador do Estado. Direito à intimação pessoal. Inexistência. Precedentes.

1. Não ofende a cláusula de reserva de plenário a decisão do órgão fracionário do tribunal que se limita a aplicar entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da inconstitucionalidade da norma.

2.
A jurisprudência da Corte é no sentido de que os procuradores estaduais não possuem o benefício da intimação pessoal
(ARE nº 757.402/BA-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 22/11/16).

3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (STF, Segunda Turma, RE 968771 AgR/PB, relator Dias Toffoli, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 19 de junho de 2017). [sem negrito no original]

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PROCURADORES DE ESTADO. INAPLICÁVEL. RECURSO INTERPOSTO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 508 C/C O ART. 188 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA.

1.
A prerrogativa da intimação pessoal só é conferida aos Procuradores Federais, Advogados da União, Procuradores da Fazenda Nacional, Defensores Públicos e membros do Ministério Público, não se aplicando aos Procuradores Estaduais, do Distrito Federal e dos Municípios. Precedentes desta Corte
.

2. O recurso especial é intempestivo, porquanto foi protocolizado após o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido no art. 508 c/c o art.

188 do Código de Processo Civil.

3. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1234932/BA, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 11 de outubro de 2013). [sem negrito no original]

Nesse contexto, ainda que o acórdão proferido no agravo de instrumento nº 30543/2013 tenha transitado em julgado na data de 22 de novembro de 2018 (Id. 169338281 – fls. 23), verifica-se que decorreram mais de cinco (5) anos do dia em que o crédito voltou a ser exigível em 14 de novembro de 2013 até 24 de maio de 2019, data da propositura da execução fiscal, logo, correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva.

[...]. (Id. 183150167).

Portanto, o acórdão não destratou a questão envolvendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, de consequência, do termo inicial do prazo prescricional, porquanto nele está claro, aliás, claríssimo, que
decorreram mais de cinco (5) anos do dia em que o crédito voltou a ser exigível em 14 de novembro de 2013, data da publicação do acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento nº 30543/2013, até 24 de maio de 2019, data da propositura da execução fiscal
.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material
.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1664284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Quanto ao pedido de imposição de multa posto nas contrarrazões, a oposição dos embargos,
de per si
, não configura litigância de má-fé que pudesse autorizar a aplicação de sanção, com fundamento nos artigos 80, VII, 81 e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024